Tribunal: CARF
Processo: 10314.011018/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011018/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.208 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROSAFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 29/10/2002 a 16/06/2006
MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.488/2007. CESSÃO DE NOME.
INAPLICABILIDADE NO CASO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
A multa do artigo 33 da Lei 11.488/2007 não se aplica aos casos da
interposição presumida em
razão da não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, constante do § 2o do
artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/1976, aos quais se impõe a inaptidão da
inscrição no CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício, reconhecendo a possibilidade de aplicação da multa ao caso,
determinando o retorno dos autos à DRJ, para que profira novo julgamento, analisando os
demais argumentos e provas de defesa apresentados pelo Sujeito Passivo em sede de
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo/SP, que julgou procedente a
impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança da multa prevista no §3° do artigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011018/2009-01
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

23 da MP 66/02, convertida na lei 10.637/2002 — conversão da pena de perdimento em multa
— em razão de não ter comprovado a origem, disponibilidade e a efetiva transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior listadas às folhas 16 a 31.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do relatório acórdão recorrido in verbis:
A empresa acima qualificada foi autuada com a multa prevista no §° 3° do artigo 23 da
MP 66/02, convertida na lei 10.637/2002 — conversão da pena de perdimento em multa
— em razão de não ter comprovado a origem, disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior listadas
às folhas 16 a 31.
Como conseqüência do procedimento previsto na IN SRF 228/02, a falta de
comprovação supra mencionada resultou na declaração de inaptidão da empresa,
com efeitos a partir de 29/10/2002.
Com base na descrição dos fatos apresentada às folhas 07 a 33, nota-se claramente que a
fiscalização identificou, mediante extração do sistema DW, os valores aduaneiros
declarados para cada DI e, mediante a impossibilidade de localização das mercadorias
importadas, converteu em multa a pena de perdimento.
Por esta razão foi lavrado o presente auto de infração.
Às folhas 48 a 57, a interessada apresenta sua impugnação alegando, em suma, que:
1 — na data de 14/07/2006 apresentou 17 das 18 relações de documentos exigidos no
MPF 0815500.2006.01718-5, com exceção do item 14 que veio a ser apresentado
posteriormente, em 31/07/2006;
2 — apenas 71 das DIS listadas foram registradas pela demais foram objeto de fraude
em que a interessada foi vítima;
3 — tais importações foram realizadas em seu nome sem sua ciência e sem sua
concordância, vez que fraudadores se apropriaram de sua senha RADAR e utilizaram
notas fiscais frias ou adulteradas. Tudo isso consta do Inquérito Policial n° 0059/07, em
trâmite na 2 Delegacia da Polícia de Santos/SP;
4 — houve excesso de exação ao retroagir os efeitos da inaptidão à data de 29/10/2002,
vez que a instauração do procedimento administrativo ocorreu em 13/06/2006;.
5 — também com excesso de exação a cobrança da multa nos casos em que as
importações foram efetivamente realizadas pela interessada de forma legal e com o
recolhimento de todos os tributos exigíveis em lei;
6 — deve ser suspenso o crédito tributário referente às mercadorias • importadas pela
impugnante até que sejam apurados eventuais crimes cometidos por fraudadores, em
obediência aos princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
Sobreveio então o Acórdão 17-41.127, da 2a Turma da DRJ/SP2, dando
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 29/10/2002 a 16/06/2006
Ementa:
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOA.
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO EM` MULTA.
O que diferencia as infrações tipificadas no artigo 23, V, do DL 1.455/1976 e no artigo
33 da Lei 11.488/2007 é o fato de que a prevista na lei 11.488 tem como agente apenas
o importador ou exportador ostensivo, ao passo que a do DL 1.455 destiná-se a punir o
sujeito oculto, o verdadeiro responsável pela operação.
Com o advento do artigo 33 da Lei 11.488/2007 deixou de ser imputável ao importador
ou exportador ostensivo, em co-autoria, a infração do artigo 23, V, do DL 1.455/1976.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

Pelo mesmo motivo, não se admite que o adquirente seja punido, solidariamente ao
importador, com a multa do artigo 33 da lei 11.488.
Tal conseqüência é fruto do princípio do "non bis in idem" o qual, no direito aduaneiro,
está albergado nos artigos 99 e 100 do DL 37/1966.
A importação de mercadorias destinadas a terceiro oculto, o real responsável pela
operação, dá ensejo à pena de perdimento, ou sua conversão em multa, aplicável a esse
terceiro (DL 1.455/1976, artigo 23, V). Ao interveniente ostensivo, aquele em cujo
nome é realizada a operação ("cede o nome"), é aplicável a multa de 10% do valor da
operação (lei 11.488/2007, artigo 33, caput).
Tal julgamento pautou-se em dois pontos trazidos de oficio pelo Relator do
processo administrativo. O primeiro sobre decadência. Já o segundo sobre “questão prejudicial”,
qual seja, a (im)possibilidade de aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas, como substitutiva da pena de perdimento dessas, uma vez que o auto de
infração foi direcionado à empresa “ocultante” (ou “quem cedeu o nome”) para a interposição de
pessoa na operação de comércio exterior. A unanimidade do Colegiado a quo entendeu que ao
autuado seria aplicável unicamente a penalidade de 10% do valor aduaneiro prevista no artigo 33
da Lei 11.488/2007, razão pela qual o lançamento foi considerado improcedente em sua
integralidade.
A Contribuinte foi intimada do teor da decisão (fls 100) e os autos vieram ao
CARF para a apreciação tão somente do recurso de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O presente julgamento cinge-se ao crédito cancelado, em razão de a impugnação
contra o lançamento apresentada pelo Sujeito Passivo ter sido julgada procedente pela DRJ de
São Paulo, dando origem ao acórdão que traz a este Conselho a necessidade de apreciação do
recurso de ofício.
Quanto ao recurso de ofício, ele continua sendo passível de conhecimento, mesmo
depois do advento da Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, que aumentou o limite de
alçada para R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais).
Pois bem. Como se depreende do relato acima, a razão de decidir adotada pelo
Acórdão recorrido diz respeito à aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas, como substitutiva da pena de perdimento dessas, uma vez que não
foram localizadas pela autoridade fiscal.
A legislação buscando o combate à prática de interposição fraudulenta de terceiros
elencou como dano ao erário punível por meio da aplicação da pena de perdimento de
mercadorias, a ocultação do real sujeito passivo em operações de importação ou exportação,
conforme se depreende do artigo 23 do Decreto n. 1.455/76, abaixo transcrito:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Pela leitura do inciso V e do §2o do dispositivo, constata-se que existem duas
formas de verificação da prática de interposição fraudulenta de terceiros: i) comprovação da
efetiva interposição fraudulenta de terceiros, pela qual a autoridade fiscal faz prova da ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável, que agiram mediante fraude
ou simulação (artigo 23, inciso V). Aqui tanto aquele que ocultou, como aquele ocultado, são
precisamente identificado nos lançamento, bem como a conduta ardilosa de ambos é
demonstrada. Trata-se de "interposição fraudulenta comprovada"; ii) prática presumida da
interposição fraudulenta de terceiros, que advém de uma presunção legal (artigo 23, §2o), na
hipótese de não restar comprovada pelo importador/exportador a origem, disponibilidade e a
transferência, dos recursos empregados em operações de comércio exterior. Nesse caso, tem-se
que "interposição fraudulenta presumida".
Não há dúvidas de que nas acusações de ocultação do real sujeito passivo da
operação de importação, com fulcro no artigo 23, inciso V do Decreto-lei n. 1.455/75
(interposição fraudulenta comprovada), incumbe à Autoridade lançadora o ônus da prova da
ocorrência da citada infração. Diferentemente ocorre no caso de presunção de interposição
fraudulenta por não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados (§2o do mesmo dispositivo legal), na qual fica à cargo dos sujeitos passivos a
demonstração da capacidade para arcar com as operações de comércios exterior, sob pena de não
conseguir se furtar da incidência da presunção legal.
Tendo isto em vista, resta claro que o auto de infração sob apreço foi lavrado com
base na interposição fraudulenta presumida (fls 15 e 34), como já citado alhures: a Recorrente
não comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações
de importação durante a fiscalização, tampouco no decorrer deste processo administrativo,
circunstâncias de fato que levaram ao lançamento, as quais, por sua vez, acarretaram no
elemento de direito prescrito no artigo 23, §2o do Decreto 1.455/76, vale dizer, a configuração de
interposição fraudulenta presumida, punível pela pena de perdimento das mercadorias ou pela
multa equivalente ao valor aduaneiro, conforme o 3o do mesmo dispositivo legal, em substituição
à pena de perdimento em razão do consumo ou não localização das mercadorias.
Dessarte, não há de se falar que contra a Recorrente somente poderia ter sido
aplicada a multa de 10% em razão da cessão de nome, nos moldes do artigo 33 da Lei n.
11.488/2007, uma vez que tal penalidade somente é aplicável à interposição fraudulenta
comprovada (artigo 23, inciso V do Decreto 1.455/76).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

Efetivamente, o dispositivo faz referência aos "reais adquirentes", remetendo,
portanto à interposição fraudulenta comprovada, hipótese na qual aplicar-se-á à empresa que
oculta fraudulentamente terceiros a pena de 10% do valor da operação acobertada, em
substituição à pena de declaração de inaptidão do seu CNPJ. Já para os casos de interposição
fraudulenta presumida, a lei não traz a previsão da pena de 10% por cessão de nome, de forma
que nessa hipótese continua sendo aplicável a pena de inaptidão do CNPJ, nos termos do artigo
81 da Lei n. 9.430/96. 1
Não poderia ser diferente, afinal, caso fosse aplicada unicamente a pena de 10%
por cessão de nome ao "importador ostensivo" na interposição fraudulenta presumida, sem a
pena de perdimento - o que defendo para os casos de interposição fraudulenta comprovada,
conforme Acórdão n. 3402-003.830 - na realidade não haveria a aplicação de pena de
perdimento, em clara oposição ao disposto no artigo 23, §2o do Decreto n. 1.455/76. Afinal,
como salientado acima, na interposição fraudulenta presumida a figura do real adquirente
inexiste e, por conseguinte, não seria possível a ele atribuir a pena de perdimento. Assim é que,
na interposição fraudulenta presumida, a pena de perdimento fica a cargo da "importador
ostentivo", ao qual igualmente será aplicada a pena de inaptidão do CNPJ, exatamente como
feito pela autoridade fiscal nesse processo.
Nesse sentido, destaco os seguintes casos julgados por este Conselho, sendo o
último deles de lavra deste Colegiado em sua anterior composição, sob a minha relatoria:
"Ademais, há a presunção de interposição fraudulenta prevista no §2o do art. 23 do
Decreto no 1.455/76 somente para a infração por dano ao Erário a que se refere o inciso
V do art. 23 do deste Decreto, sendo que tal presunção inexiste na hipótese da infração
por cessão de nome na importação (art. 33 da Lei no 11.488/2007) (Acórdão 3402-
004.134, Processo n. 10907.722144/201555, Relatora Maria Aparecida Martins de
Paula, sessão de 23 de maio de 2017)

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/03/2012

1 Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a origem, a disponibilidade e a
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação da instituição financeira no
exterior encarregada da remessa dos recursos para o País; (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou jurídica titular dos recursos
remetidos. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á
mediante, cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação da instituição financeira no
exterior encarregada da remessa dos recursos para o País; (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou jurídica titular dos recursos
remetidos. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica deverão ser também identificados os
integrantes de seus quadros societário e gerencial. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 7 de abril de 1976. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.488/2007. CESSÃO DE NOME.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA
A multa do artigo 33 da Lei 11.488/2007 não se aplica nos casos da interposição
presumida por conta da não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados constante do § 2o do artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/1976 à
qual continua-se aplicando a inaptidão da inscrição no CNPJ. Recurso Voluntário
Provido (Processo 10907.721142/2012-04, Data da Sessão 18/03/2015, Relator
SIDNEY EDUARDO STAHL, Acórdão 3301-002.638)

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/01/2008
PERDIMENTO DA MERCADORIA. CONVERSÃO EM MULTA.
Constituem dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras importadas
com ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, sujeita
à pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação
de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no
comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a
redação dada pelo artigo 59 da Lei n. 10.637/2002.
MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.488/2007. CESSÃO DE NOME.
INAPLICABILIDADE NO CASO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
A multa do artigo 33 da Lei 11.488/2007 não se aplica nos casos da interposição
presumida em razão da não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, constante do § 2o do artigo 23 do Decreto-
Lei n.o 1.455/1976, a qual se aplica a inaptidão da inscrição no CNPJ.
DESPACHANTE ADUANEIRO. MANDATÁRIO DO IMPORTADOR. EXECUÇÃO
DE ATOS EM SEU NOME. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE
PROVAS. MANTIDA A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
Diante da parca documentação constante nos autos em favor da Recorrente, só restam
nos autos alegações, desprovidas de provas, a respeito da fraude que imputa ao
despachante aduaneiro, de forma a afastar sua responsabilidade pela infração aduaneira,
fundada no artigo 94, §2o do Decreto 37/66.
Assim, o que se tem são declarações de importação em nome da Recorrente e a não
comprovação de recursos para efetivá-las, sendo que o despachante aduaneiro, nos
termos do art. 809, IV do RA, age como mandatário do importador, investido de
poderes outorgados por este e executando atos em seu nome.
Cabia à Recorrente suprir o seu ônus probatório de trazer fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do direito da Fiscalização, nos moldes do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil, o que não foi verificado. (Processo 12719.000069/2008-91,
Data da sessão 31/01/2018, Relatora THAIS DE LAURENTIIS, Acórdão 3402-
004.882)

Portanto, é necessária a reforma do Acórdão recorrido, pois em sendo caso de
interposição fraudulenta presumida, correto o procedimento de imputação de multa substitutiva
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

ao perdimento das mercadorias não encontradas àquele que configurou como importador
ostentivo, não havendo que se falar em aplicação de multa prevista no artigo 33 da Lei n.
11.488/2007.
Todavia, é necessário atentar para o histórico do presente caso.
Como visto no relatório alhures, em sua impugnação (fls 49 a 58), o Sujeito
Passivo apresentou vários argumentos de mérito para combater a autuação fiscal, mencionando
(i) documentação requisitada para comprovar a origem e disponibilidade dos recursos; (ii) que
foi vítima de fraude, (iii) invalidade da retroação dos efeitos da inaptidão do CNPJ; (iv) excesso
de exação pela aplicação da multa sobre mercadorias legalmente comercializadas; (v) assim
como pedido de suspensão do presente processo até à finalização daqueles relativos aos crimes
em questão.
Nenhum desses pontos foi objeto de julgamento pela DRJ, que se limitou a tratar
de tópico quanto à decadência e quanto à “questão prejudicial” supra mencionada, sendo que
esse último que foi capaz de levar à conclusão pelo cancelamento integral da cobrança da multa
aduaneira em apreço.
É hialino que os pontos levantadas pela defesa em impugnação não podem
simplesmente deixar de ser analisados no julgamento administrativo, sob pena de restar
configurada nulidade em função da omissão do órgão judicante.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López2 sobre o
tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se destacar:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade
de partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas
em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção
de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade das partes; outras
permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa
gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte,
ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu
saneamento com a prática de ato novo.
Efetivamente, ausência de análise dos citados argumentos e provas da
impugnação, nesse contexto, ocasionaria cerceamento do direito de defesa no processo
administrativo e caso fosse proferido julgamento inaugural da matéria por este Conselho, estar-
se-ia atuando como instância única. Tal situação não é permitida pelo sistema jurídico brasileiro,
uma vez que o artigo 5o, inciso LV da Constituição confere aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cumpre destacar a lição de James Marins3 sobre o tema:
Não podem, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, instituir no âmbito de
sua competência, a denominada “instância única” para o julgamento das lides
tributárias deduzidas administrativamente, sob pena de irremediável mutilação da
regra constitucional e consequente imprestabilidade do sistema administrativo
processual que, por falta de tal requisito constitucional de validade, não servirá para
aperfeiçoar a pretensão fiscal impugnada, remanescendo carente de exigibilidade.

2 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
3 Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo: Dialética, 2010 5a ed.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.208 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011018/2009-01

Saliento que em grande medida a matéria aventada pela defesa consiste em
questão de prova, a qual não foi devidamente debatida nos autos, não parecendo apropriado a
aplicação da teoria da causa madura para a apreciação imediata do caso pelo CARF.
Por fim, destaco que o argumento da decadência (preliminar de mérito) não foi,
efetivamente, a razão de decidir da DRJ, uma vez que, ao apresentar o argumento da multa como
“questão prejudicial”, esta que acabou por ser a razão de decidir da DRJ com relação a
globalidade do montante em discussão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício,
reconhecendo a possibilidade de aplicação da multa ao caso e determinando o retorno do autos à
DRJ, para que profira novo julgamento, analisando os demais argumentos e provas de defesa
apresentados pelo Sujeito Passivo em sede de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital